Tribunal: TJDFT
Processo: 0733796-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733796-66.2023.8.07.0000 RECORRENTES: EDEMAR ZANATTA, ILAINE MARTA GEHLEN ZANATTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARBITRARIEDADE NA ESCOLHA DO FORO. ABUSIVIDADE. PREJUÍZO À CELERIDADE JURISDICIONAL DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 O autor da demanda não pode optar pela escolha do foro de julgamento somente de acordo com a sua simples vontade e sem qualquer justificativa plausível, pois, ainda que se trate de relação consumerista, a escolha do local em que a ação vai ser ajuizada não pode ferir o Princípio do Juiz Natural e deve se basear na norma processual. 2. Não restou demonstrado que o ajuizamento da demanda neste E. TJDFT possa contribuir para a pretensão dos autores, pelo contrário, é mais provável que venha a tornar mais complexa eventual dilação probatória. 3. Embora para a eleição de foro exista flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais, a fim de não macular a organização judiciária, sobrecarregando o Tribunal de uma unidade da federação em prejuízo da celeridade jurisdicional. 4. Caracterizado o abuso do direito de ação, possível o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação no qual realizado o negócio e no qual residem os autores, onde encontra-se a agência da instituição financeira ré. 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 43, 46, 53, inciso III, 63, 65 e 516, todos do Código de Processo Civil, 187 do Código Civil, 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), 21 da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), bem como 90 e 98, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Salientam que a competência territorial é relativa e sustentam que poderia propor a demanda no foro em que é domiciliado, porquanto se trata de norma protetiva e a ele mais benéfica. Aduzem que, ante a natureza protetiva da norma, ele pode, validamente, prescindir do privilégio legal sem que disso decorra invalidade da escolha do juízo diverso. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009